Tribunal: TJDFT
Processo: 0736780-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736780-25.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KLINGER ERICEIRA RIBEIRO APELADO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A., VIA VAREJO S/A DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que a parte Ré Apelada (Via Varejo S/A) acostou aos autos a petição de id. 30408974/3048976 informando o pagamento da condenação imposta na sentença. Em sendo assim, vistas a parte Apelante (KLINGER ERICEIRA RIBEIRO) para que, em 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre o mencionado pagamento, bem como ainda se ainda persiste interesse no recurso de apelação interposto nos autos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora